Tribunal: TJDFT
Processo: 0719124-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I – A concessão da tutela antecipada de urgência demanda prova de probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

II – Apresentadas novas questões fáticas pelos agravados, pendentes de análise e produção probatória não é possível a concessão da tutela antecipada de urgência, uma vez que não ficou evidente a probabilidade do direito.

III - Agravo de instrumento desprovido.